Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712729-30.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MÁRCIA FÁTIMA FERRASSO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 27703049, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Manejado recurso de agravo, o STJ em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 32942992), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsps 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, trata-se de empréstimo entabulado por servidora pública do Distrito Federal, com descontos em conta corrente. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo excepcional àquela debatida no Tema 1.085. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014